Tribunal: TJES
Processo: 5002300-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002300-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. D. S. C. e outros (3)

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. ALEGADA ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e danos morais, objetivando a exclusão do reajuste anual de 48,90% aplicado em dezembro de 2024 e, subsidiariamente, a substituição do índice pelo percentual autorizado para planos individuais (6,91%). Os agravantes sustentam onerosidade excessiva, ausência de justificativa técnica e risco à continuidade de tratamento especializado de dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão é abusivo e passível de suspensão liminar; (ii) estabelecer se, na ausência de demonstração inequívoca da abusividade, é cabível substituir o índice por aquele fixado pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os planos de saúde coletivos por adesão não estão sujeitos à limitação de reajuste fixada pela ANS para planos individuais, sendo permitidos reajustes por variação de custos ou sinistralidade, desde que pactuados contratualmente e formalmente justificados.

4. A cláusula contratual do plano prevê reajustes anuais com base em índices de sinistralidade e variação de custos assistenciais, com aplicação em dezembro de cada ano, e há registro de prévia comunicação aos consumidores.

5. A jurisprudência do STJ admite reajustes por sinistralidade em planos coletivos, desde que fundamentados em cálculos atuariais e em conformidade com o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não se admitindo o controle judicial liminar sem dilação probatória.

6. A demonstração da abusividade do reajuste exige prova técnica específica, não sendo suficientes alegações genéricas ou comparação com índices regulados para planos individuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Os planos de saúde coletivos por adesão não estão submetidos aos limites de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, bastando a observância das cláusulas contratuais e da devida comunicação. A caracterização da abusividade de reajuste por sinistralidade exige prova pericial atuarial, sendo inviável a concessão de tutela de urgência sem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.078/1990, arts. 6º, III, e 51, IV; Resolução Normativa ANS nº 171/2008, art. 13, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.400.251/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1431906/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.931.837/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.2022; TJES, AI nº 5006344-73.2024.8.08.0000, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme solicitado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
A. D. S. C.
,
C. D. S. C
,
E. F. C.
e
S. M. D. S
. contra a decisão ID 61949858 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e danos morais ajuizada pelos agravantes em face da
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SA
e
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à exclusão do reajuste de 48,90% aplicado em dezembro de 2024 no plano de saúde contratado entre as partes e, subsidiariamente, à aplicação do reajuste previsto para planos individuais, correspondente a 6,91%.

Os recorrentes alegam, em suas razões recursais (ID 12231554), que:
(I)
a documentação anexada comprova que a família sofreu um aumento acumulado de 113,90% no plano de saúde nos últimos três anos, configurando onerosidade excessiva;
(II)
os agravantes são professores da rede pública municipal e arcam com despesas significativas para o cuidado dos filhos, diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo em grau severo;
(III)
o reajuste de 48,90% aplicado em dezembro de 2024 é abusivo, inviabilizando financeiramente a manutenção do plano;
(IV)
inexiste metodologia clara e objetiva para justificar o reajuste imposto;
(V)
a majoração repentina da mensalidade em quase 50% compromete o pagamento do plano, colocando em risco a continuidade do tratamento das crianças.

Diante desses fundamentos, requerem o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata exclusão do reajuste anual de 48,90% aplicado em dezembro de 2024, restabelecendo o valor da mensalidade anterior. Subsidiariamente, solicitam a substituição do reajuste pelo índice autorizado pela ANS para planos individuais (6,91%). No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar.

Decisão de ID12446930 indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal pretendida.

Contrarrazões nos IDs 15284216 e 16726433, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer defendendo o parcial provimento do agravo (ID 16887785).

Na origem, os agravantes
E. F. C
. e
S. M. D. S.
, genitores dos menores
A. D. S. C
. e
C. D. S. C
., ajuizaram demanda em face das agravadas, alegando, em síntese, que contrataram um plano de saúde coletivo por adesão, de abrangência estadual e com coparticipação, visando garantir cobertura assistencial para toda a família. O contrato abrange os genitores e seus dois filhos, conforme comprovado pelo termo de adesão anexado aos autos.

No momento da contratação, em 2018, a mensalidade total era de R$ 1.294,82 para os quatro membros familiares, sendo R$ 546,23 para o genitor, então com 50 anos; R$ 373,11 para a genitora, então com 39 anos; e R$ 187,74 para cada um dos filhos menores, ambos com 6 anos de idade na época.

Afirmam que os menores, nascidos em 06/10/2015, possuem diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) Nível III de Suporte (grau severo), caracterizado por atraso na comunicação verbal e não verbal, exigindo tratamento contínuo e atendimento especializado, o que torna indispensável a manutenção do plano de saúde.

Alegam ainda que, desde a contratação em setembro de 2018, as mensalidades aumentaram expressivamente, atingindo um reajuste acumulado de 113,90% ao longo dos anos. O valor inicial de R$ 1.294,82 para quatro beneficiários saltou para R$ 3.748,98, atualmente cobrados apenas pelo genitor e pelos filhos, após o reajuste de 48,90% em dezembro de 2024, uma vez que a mãe precisou se desligar do plano para reduzir os custos e garantir a continuidade do tratamento das crianças.

Ao receber a petição inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando sua decisão nos seguintes argumentos:

[...]

Analisando os autos, depreendo, a primeira vista, que a parte autora teria contratado plano de saúde coletivo (Id n.º 61721848, item 19) que o valor a ser pago também depende da “análise de sinistralidade”, independente de autorização da ANS.

Tal previsão, a primeira vista, é lícita pois pactuada no âmbito de contrato de plano de saúde coletivo, em que o valor da retribuição paga pelo consumidor é reajustado também em virtude da análise de sinistralidade.

[...]

De maneira inicial não verifico dados concretos a respeito da abusividade do reajuste, notadamente porque a parte autora vincula a sua pretensão, essencialmente, à limitação da ANS aos planos individuais ou a normas gerais da Lei Federal n.º 8.078/1990, que, aparentemente, são inaplicáveis para os pedidos pretendidos.

Pois bem
.
Verifica-se que os
agravantes contrataram um plano de saúde coletivo por adesão, firmado entre a SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e a AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, destinado a pessoas associadas à Associação Nacional dos Servidores Públicos (ANSP).

Em relação aos planos de saúde coletivos, a jurisprudência tem reiterado que seus reajustes anuais não estão limitados ao teto fixado pela ANS, restrito aos planos individuais e familiares. O reajuste, nesses casos, deve observar as cláusulas contratuais, de modo a buscar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando a inflação específica do setor de saúde, os custos assistenciais dos beneficiários e a expectativa futura de utilização dos serviços médicos. Contudo, isso não concede às operadoras liberdade irrestrita para majorar as mensalidades de forma excessiva, devendo sempre observar os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA NO CASO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS COLETIVOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Precedentes
.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do reajuste por sinistralidade do valor da mensalidade do plano de saúde coletivo, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização.
4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.400.251/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 1/2/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE . REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. ANS. ÍNDICES . LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLANOS INDIVIDUAIS. PROVA PERICIAL . PRODUÇÃO. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO . 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é de que não há falar em aplicação dos índices de reajuste previstos aos planos individuais e aprovados pela ANS nos planos de saúde coletivos. 2. É possível reajustar anualmente os contratos de plano de saúde coletivos, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade .
3. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1431906 SP 2019/0012902-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE ATESTADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS AOS CONTRATOS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS MENCIONADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de planos de saúde coletivos não podem ser obrigadas a aplicar os índices de reajustes previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

2. O acórdão estadual reconheceu a abusividade dos reajustes por sinistralidade em virtude da falta de demonstração dos elementos que levaram ao suposto aumento desse custo, consignando que a ré, ora agravante, não se desincumbiu de tal ônus. Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.837/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO - REAJUSTE NAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO NECESSIDADE DE CÁLCULOS ATUARIAIS - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Embora as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça de defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelar compatibilidade com a decisão recorrida e o interesse pela sua reforma. Preliminar Rejeitada.
2 – É cediço que os planos de saúde coletivos possuem índices de reajuste diversos do plano de saúde individual, pois, em se tratando de planos de saúde de caráter coletivo (empresariais ou por adesão), o entendimento pretoriano posiciona-se pela possibilidade do repasse dos custos aos usuários em caso de desequilíbrio decorrente da alta sinistralidade.
(REsp nº 1102848/SP). 3 –
A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de ser permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual, desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais. 4 – O C. STJ entende que Quanto aos reajustes, a ANS, nos planos coletivos, restringe-se a monitorar o mercado, de modo que os parâmetros para a majoração são decorrentes da livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante, possuidora de maior poder de

negociação
.
Por outro lado, os percentuais de majoração podem ser revistos caso abusivos. Todavia, serão adequados e razoáveis sempre que houver justificação técnico-atuarial, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, garantindo a sobrevivência do fundo mútuo e da operadora". (AgInt nos EDcl no AREsp 1132511/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018). 5 Recurso improvido. (TJES - Quarta Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0021954-46.2014.8.08.0024 - Relator: Des. Manoel Alves Rabelo - Julgado em: 10/07/2019)

Analisando a cláusula 19 do contrato por adesão anexado aos autos de origem, observa-se que é previsto que a mensalidade do plano de saúde pode sofrer reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), aplicável quando há alteração nos custos, aumento da utilização de serviços médicos ou incorporação de novas tecnologias. Esse reajuste ocorre a cada 12 meses, sempre em dezembro, independentemente da data de adesão ao benefício.

Constata-se, ainda, que foi enviada uma carta informando sobre o reajuste do plano, conforme documento ID 61722504 dos autos originários, o que indica, ao menos neste estágio processual, que houve o cumprimento do dever de informação ao consumidor.

Ademais, os documentos apresentados no momento da propositura da ação não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a abusividade do reajuste, a qual só poderá ser verificada após a instauração do contraditório e com a análise de cálculos que demonstrem a manutenção ou não do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Assim, considerando que a controvérsia central gira em torno da possível abusividade do reajuste anual da mensalidade do plano de saúde e da consequente restituição de valores pagos indevidamente, revela-se essencial uma análise mais aprofundada na fase de instrução probatória, especialmente para verificar a adequação do percentual de aumento aplicado.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. Os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos limites de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, devendo observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os parâmetros previstos em cláusulas contratuais expressas, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
. 2 . Não há que se falar em ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde na ação em que se questiona o reajuste contratual, porquanto integra a cadeia de consumo;
3. A caracterização de abusividade no reajuste por sinistralidade de plano de saúde coletivo demanda análise técnica sobre os cálculos atuariais que justifiquem eventual desequilíbrio econômico do contrato, não se revelando suficiente a mera comparação com índices regulados para contratos individuais.
(TJES – 2ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 5006344-73.2024.8.08.0000 – Relator: Des. Aldary Nunes Junior – Julgado em: 27/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE
. SUSPENSÃO LIMINAR REVOGADA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em sede de ação revisional de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização ajuizada por ELAINE CRISTINA SEPULCHRO, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados ao plano de saúde da autora e restabelecer o valor da mensalidade em R$ 679,21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, diante da alegação de abusividade e ausência de prévia autorização da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os planos de saúde coletivos por adesão não estão sujeitos à prévia autorização da ANS quanto aos reajustes, conforme dispõe o art. 13, I, da Resolução Normativa ANS nº 171/2008, sendo obrigatória apenas a comunicação dos índices aplicados
. 4. A jurisprudência do STJ admite a validade dos reajustes por sinistralidade e faixa etária em planos coletivos, desde que observados os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, sendo necessária a comprovação de eventual abuso por meio de documentação técnica idônea.
5. A análise da legalidade dos reajustes praticados, especialmente quanto à sua compatibilidade com os custos assistenciais e o equilíbrio atuarial, exige dilação probatória, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência com base em cognição sumária. 6. A decisão agravada afastou os fundamentos da agravante sem respaldo em prova pericial ou documental suficiente para infirmar a legalidade dos reajustes, sendo recomendável aguardar o curso da instrução processual.
7. A mera alegação de abusividade, sem demonstração inequívoca de afronta à legislação ou de evidente desproporcionalidade nos reajustes, não autoriza a concessão da medida liminar para suspender cláusulas contratuais livremente pactuadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento 1. Os planos de saúde coletivos por adesão não estão sujeitos à prévia autorização da ANS quanto aos reajustes, bastando a devida comunicação nos termos da regulamentação vigente. 2. A suspensão liminar de reajustes por faixa etária ou sinistralidade em plano coletivo exige prova inequívoca da abusividade, o que demanda dilação probatória. 3. A concessão de tutela de urgência que implique intervenção em cláusulas contratuais deve ser excepcional e fundada em elementos técnicos suficientes, sob pena de ofensa à autonomia privada e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Dispositivos relevantes citados: RN ANS nº 171/2008, art. 13, I; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, §3º; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.304.982/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/09/2023; STJ, REsp nº 1.228.904/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08/03/2013; TJES, AI nº 5010886-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16/05/2024; TJ-SP, AI nº 2308255-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 11/12/2024. (TJES -
3ª Câmara Cível
- Agravo de Instrumento n.º 5009101-06.2025.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Claudia Vieira de Oliveira Araujo - Julgado em: 26/09/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO EXTRATO PORMENORIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Aroldo Limonge contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos de ação ordinária proposta em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e outra, que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a cobrança da mensalidade reajustada do plano de saúde, no valor de R$ 21.238,96, em decorrência de aumento ocorrido em julho de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) determinar se o reajuste aplicado ao plano de saúde por sinistralidade foi formal e materialmente justificado; (ii) verificar se a operadora de saúde atendeu às exigências da ANS quanto à transparência e antecedência na apresentação do extrato pormenorizado; (iii) analisar a necessidade de dilação probatória para eventual reconhecimento da abusividade do percentual aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A cláusula contratual que prevê reajuste por sinistralidade é válida, desde que o percentual aplicado esteja devidamente justificado, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no AgInt no AREsp 2.043.624/SP. 2. A operadora demonstrou, nos autos de origem, o cumprimento das exigências previstas nos arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANS nº 509/2022, inclusive quanto ao envio do extrato pormenorizado à contratante.
3. A verificação de eventual abusividade do índice de reajuste exige a produção de prova pericial atuarial, razão pela qual é inviável o controle judicial liminar da legalidade do reajuste com base apenas em alegações unilaterais do consumidor. 4. A simples comparação com os percentuais autorizados pela ANS para planos individuais não serve como parâmetro para avaliar reajustes em contratos coletivos, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.069.984/SP). 5. O agravante, na condição de beneficiário, não demonstrou ter solicitado formalmente o extrato à administradora ou à operadora, possibilidade prevista no art. 16 da Resolução ANS nº 509/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos é válido desde que previamente justificado por meio de extrato pormenorizado, conforme exigência da ANS. 2. A análise da abusividade do percentual aplicado exige produção de prova pericial atuarial, sendo incabível o controle judicial liminar sem dilação probatória. 3. A ausência de impugnação específica ao extrato fornecido pela operadora impede o reconhecimento da irregularidade formal do reajuste. 4. Os índices da ANS para planos individuais não se aplicam aos reajustes de contratos coletivos. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS nº 509/2022, arts. 14, 15 e 16; CC, art. 422; CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.043.624/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.610.619/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.11.2024; STJ, REsp 2.135.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.069.984/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.09.2024; TJES, ApCiv 0009186-60.2020.8.08.0030, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 01.03.2024; TJES, ApCiv 0007158-90.2018.8.08.0030, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 10.07.2024; TJES, ApCiv 0022721-75.2015.8.08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.03.2023.(TJES - 2ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5017399-21.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Fabio Brasil Nery - Julgado em: 03/09/2025)

E
menta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DE REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PARÂMETROS NÃO DEFINIDOS PELA ANS . DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
I . A matéria devolvida a esta 2ª Turma Cível centra-se na regularidade do reajuste anual do plano de saúde coletivo contratado pela parte agravante. II. Os reajustes anuais dos planos de saúde coletivos por adesão não estão limitados aos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os quais se destinam apenas aos planos individuais e familiares.
III . No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente abusividade (reajuste de R$ 380,45/mês), uma vez que só pode ser aferida após o estabelecimento do efetivo contraditório, por meio de complexa instrução probatória. IV. Agravo desprovido. (TJ-DF 07138801220248070000 1891150, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 10/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAVÉL - ABUSIVIDADE NO CONTRATO - LIMITAÇÃO À TAXA PREVISTA PELA ANS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC/15, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. 2. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. É idôneo o reajuste de mensalidade dos contratos de plano de saúde coletivo, sempre ressalvada a abusividade da respectiva cláusula. Contudo, a análise de tal pretensão necessita de uma ampla dilação probatória, de modo a verificar, com exatidão, a abusividade ou não da cláusula contratual. 4. Os contratos de plano de saúde coletivos não estão limitados aos índices de reajuste autorizados pela ANS, mormente em razão de aplicar apenas para os planos de saúde individuais e familiares.
5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30387002020248130000, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

Diante desse panorama, verifica-se que, embora os agravantes tenham apontado elevação das mensalidades, a controvérsia acerca da abusividade do percentual aplicado em contrato coletivo por adesão demanda exame técnico e probatório mais aprofundado, especialmente quanto à justificativa atuarial/sinistralidade, ao equilíbrio econômico-financeiro e à efetiva adequação do índice adotado, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Assim, ausentes, por ora, elementos inequívocos capazes de evidenciar a probabilidade do direito invocado, e considerando que os reajustes em planos coletivos não se submetem, automaticamente, aos limites fixados pela ANS para planos individuais, impõe-se a manutenção do indeferimento da tutela recursal, devendo a matéria ser oportunamente enfrentada após a instauração do contraditório e a necessária dilação probatória.

Portanto, firmes nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.